Tribunal: TJDFT
Processo: 0742433-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Na execução, o depósito efetuado como garantia do Juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial - REsp. 1.820.963 (Tema 677).